Tribunal: STF
Processo: MS 36671
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2019-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO. A interposição de agravo de instrumento contra decisão individual de Ministro do Supremo configura erro grosseiro a impedir a observância do princípio da fungibilidade.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.